Tribunal: TJMT
Processo: 1011335-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1011335-84.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Márcio Camilo de Campos
Agravado: Município de Acorizal/MT
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por Márcio Camilo de Campos, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0026205-14.2010.811.0041, referente à ação monitória proposta em face do Município de Acorizal/MT, revogou a decisão que homologou o cálculo apresentado pelo autor, por inobservância do entendimento firmado pelo STF no Tema no 810, concedendo prazo para apresentação de novo cálculo adequado ao entendimento jurisprudencial.
O agravante relata, em breve síntese, que, ainda no ano de 2010, propôs ação monitória em face do Município de Acorizal/MT, perseguindo o adimplemento da importância de R$ 53.959,15 (cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), tendo sido a ação convertida em título executivo judicial, ante a não oposição de embargos monitórios pelo devedor.
Narra que, após a conversão em título executivo judicial, o ente municipal apresentou embargos à execução, alegando incorreção no cálculo que procedeu a atualização do débito, sendo os embargos, no entanto, rejeitados, posto que o magistrado considerou legal o índice adotado pelo exequente no seu cálculo (correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar da citação) (autos no 8747-47.2011.811.0041).
Aduz que a sentença proferida nos autos dos embargos à execução transitou em julgado, sem a interposição de recursos pelas partes, tendo sido apresentada atualização de cálculo pelo autor no mês de janeiro de 2019, o qual fora homologado (autos no 0026205-14.2010.811.0041).
Sustenta que, desde então, o processo permaneceu sem novos andamentos, razão pela qual, em junho do ano de 2021, o exequente apresentou nova atualização do seu crédito, requerendo a expedição do competente RPV.
Relata que, no entanto, o “atual Juiz responsável pelo processo, despachou no sentido de revogar a decisão que homologara o cálculo, bem como determinou que a atualização ocorresse conforme o determinado no tema 810/STF e, ainda, ressaltou que o valor original seria de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).”
Defende o desacerto da mencionada decisão, porquanto viola o instituto da coisa julgada, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, já que, no julgamento dos embargos à execução, o juiz considerou legal o índice de atualização adotado, de modo que contra a aludida sentença não houve a interposição de recursos, consolidando-se em coisa julgada.
Enfatiza que o Supremo Tribunal Federal definiu que “a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei n. 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes.”
Em razão disso, pontua que “sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. REsp 1.861.550-DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020.”
Realça, também, que “não bastasse a decisão interlocutória do MM. Juiz de piso ter determinado nova aplicação de índices de correção, a decisão recorrida determinou que seja realizado o cálculo sobre o valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), quando o titulo executivo judicial (devidamente transitado em julgado) é de R$ 53.959,15 (cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), novamente ferindo de morte a coisa julgada.”
Defende a probabilidade do seu direito, tendo em vista que a sentença proferida nos embargos à execução já transitou em julgado, havendo perigo de dano, porquanto o juiz a quo determinou a apresentação de novo cálculo, conforme o Tema no 810/STF, sob pena de arquivamento da execução.
Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão de efeito ativo ao presente recurso, ou, caso seja outro o entendimento, a concessão de efeito suspensivo, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada. No mérito, roga pelo provimento do agravo, a fim de ver reformada a decisão vergastada.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” [Destaquei].
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” [Destaquei].
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. [Destaquei].
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. [Destaquei].
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão do efeito suspensivo comporta acolhimento, tendo em vista a probabilidade do direito invocado.
Com efeito, numa análise dos autos dos embargos à execução (no 8747-47.2011.811.0041), verifica-se que, de fato, a sentença que os rejeitou, considerando legais os índices de correção adotados pelo exequente (correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar da citação), transitou em julgado em 13/10/2011, sem a interposição de qualquer recurso.
Dessa forma, inviável a modificação ou rediscussão sobre a aludida matéria na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e segurança jurídica, ainda que seja para adequar ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, trago à colação os recentíssimos acórdãos emanados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ, REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) [Destaquei].
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 494 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1633317/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) [Destaquei].
Este também é o entendimento desta e. Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO DA CONDENAÇÃO - MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DE JUROS DE MORA ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - CONSTATAÇÃO. Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e de juros de mora fixados no título executivo judicial, porquanto, a modificação dos critérios estabelecidos importa em violação à coisa julgada. Recurso provido em parte.” (TJMT, N.U 1020719-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021) [Destaquei].
“RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e de juros de mora fixados no título executivo judicial. Por outro lado, a modificação dos critérios nele estabelecidos importa em violação à coisa julgada. 2. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. Recurso Desprovido.” (TJMT, N.U 0053213-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021) [Destaquei].
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pelo instituto da coisa julgada.” (TJMT, N.U 1013776-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021) [Destaquei].
Verifica-se, portanto, que o trânsito em julgado da decisão faz formar a coisa julgada sobre os pontos até então discutidos, sendo vedada ao magistrado a reapreciação e a rediscussão daqueles mesmos pontos.
Assim, nesta fase de cognição sumária, entendo como presentes os pressupostos exigidos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão impugnada até julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado